Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-09.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003825-09.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VAGNER VICENTE DA SILVA - CPF: 913.718.801-15 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE TESES E PROVAS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO DIREITO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRATO DE SEGURO –
COBERTURA EXCLUÍDA EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– VOTO MANTIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e manteve a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Alegou que o voto proferido é omisso porque não apreciou as teses arguidas e as provas produzidas, em especial que o contrato não se encontra devidamente assinado. Sustentou que a interpretação de cláusulas contratuais deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor-segurado, sempre primando pela prevalência dos princípios da boa-fé e da transparência e pelo cumprimento do dever de clara informação.

Argumentou a existência de contradição no voto porque que tinha o entendimento de que a cláusula limitadora de cobertura para condutores menores de 25 anos não se aplicaria ao caso de condutores esporádicos ou eventual, pois era nessa ótica que o embargante interpretava alcance de tal cláusula, de modo que inexiste provas alguma em contrário de tal entendimento.

Alegou que apesar de constar no voto que a sustentação oral nada trouxe de novo, houve a alegação de ausência de má-fé, de modo que não pode haver supressão de direitos, o que representa clara omissão

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, mesmo porque a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos e contra esta não houve oposição de aclaratórios.

Naquela oportunidade, esta magistrada avaliou o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado. Assim, havendo cláusula que exclui a cobertura em caso de condutor do veículo entre 18 e 25 anos, não pode a parte promovente valer-se da própria torpeza e invocar desconhecimento ou ausência de má-fé quando permitiu que filho com tal idade conduzisse o veículo envolvido no acidente. Cito trecho do voto:

Restou incontroverso que quando ocorreu o fatídico acidente, quem estava conduzindo o veículo segurado era o filho (Ronan Wagner Seger Silva) do titular do seguro, que possuía 25 anos de idade à época, faixa etária expressamente excluída da cobertura securitária.

Ademais, restou comprovado nos autos que o recorrente quando foi contratar o seguro respondeu a um questionário de avaliação de risco, onde deixou de forma expressa, não ter interesse em estender a contratação do seguro para condutores de faixa etária de 18 a 25 anos.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Consoante se verifica, além da contratação celebrada, esta magistrada fundamentou que não houve interesse em estender a cobertura securitária para aquela faixa etária.

Agora a parte promovente, ora Embargante, alega que o contrato juntado com a própria inicial não se encontra assinado.

Ora, não pode, novamente, alegar a própria torpeza, pois a contratação é confessada desde a inicial e decorre da relação jurídica que pretende seja efetivada mediante o pagamento de indenização.

Em se tratando de seguro, sabe-se que as condições de cobertura são amplamente debatidas. Tendo juntado o próprio contrato, ainda que sem assinatura, e se tratando de contratação confessada, não há se falar em desconhecimento ou que a condução ocasional não implica em má-fé.

Não há se invocar ausência de má-fé porque a exclusão da cobertura decorre de condição objetiva – a idade do condutor – de modo que inexiste omissão ou contradição a ser sanadas.

Cito o conteúdo da ementa do julgado ora questionado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SOLICITAÇÃO DE COBERTURA – COBERTURA EXCLUÍDA PARA CONDUTORES DE 18 A 25 ANOS – COMPROVAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – REVELIA DA PROMOVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – REVELIA NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - COBERTURA EXCLUÍDA EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

A revelia, por si só, não induz a procedência da demanda quando não comprovado qualquer ato ilícito praticado pela promovida.

Em sendo fato incontroverso que o condutor do veículo no momento do acidente possuía 25 anos e que há cláusula que exclui a cobertura no presente caso, inexiste ato ilícito praticado pela seguradora que indefere pedido de cobertura embasada em regra contratual, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021